Tribunal: TJBA
Processo: 0387128-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0387128-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON FERREIRA DE MELO

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CURSO DE BIOMEDICINA COM HABILITAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA E ACUPUNTURA. ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO EXITOSA DO CURSO, INCLUSIVE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO PARA COLAÇÃO DE GRAU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR. ALUNO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGENCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

- Colhe-se do teor do certificado de id 64511346, colacionada aos autos juntamente com a peça contestatória, que o autor, matriculado no curso de Bacharelado em Biomedicina da Instituição acionada “não está apto à colação de grau por dependência de 500 horas, referentes às disciplinas de Estágio Curricular Acupuntura I e Estágio Curricular Acupuntura II, obrigatórios para a conclusão da carga horária da matriz curricular do referido curso”. A referida peça informa, ainda, que “o aluno fora matriculado nas disciplinas no semestre 2011.1, quando reprovou por não cumprimento de carga horária, não efetivando matrícula no período letivo em que houve a nova oferta da referidas disciplinas”.

- Ressalte-se que, o postulante, ora recorrente, em sua réplica (Id 64511354) sequer impugna o teor do mencionado certificado, limitando-se a aduzir que a reprovação num dos estágios não poderia obstar a almejada colação de Grau.
E sob meras e frágeis alegações, insiste no seu direito ao argumento de que a acionada não cumpriu com seus deveres ao “não oferecer estágio de acupuntura anteriormente em horário noturno”.

- Deste modo, o autor não apresentou provas suficientes para comprovar os fatos que fundamentam o seu direito. E sem essas provas, as suas alegações permanecem no campo da suposição, o que não é suficiente para o acolhimento do pedido.

- Ademais, não apresentou qualquer prova de que houve a negativação do seu nome em cadastros de inadimplentes, como o Serasa ou o SPC. E sem tal comprovação, não há como reconhecer a existência do ato ilícito que fundamentaria o pedido de indenização por danos morais, nos moldes requeridos.

- Em conclusão, não pode pretender a concessão de indenização por dano moral supostamente sofrido.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0387128-16.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADILSON FERREIRA DE MELO
e apelada,
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA